Tribunal: STJ
Processo: 1001430-20.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966126 - MT(2025/0222029-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KLEBER GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
ALEX VIEIRA PASSOS - MT017731
AGRAVADO
: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - MT004156
LYSSA GONÇALVES COSTA - MT034544O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE
CPC/15.
DEFESA. INOVAÇÃO NO RECURSO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
§ 11, DO CPC. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 85,
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
2. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso
especial, por importar em inadmissível inovação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau de recurso,
tal como estabelecida no
§ 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto,
art. 85,
assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como
provindo da instância de origem (
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.865.553/PR,
Domingues, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/11/2023,
21/12/2023)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f34064b-4f6e-46ea-984e-79a93e90320d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0f34064b-4f6e-46ea-984e-79a93e90320d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966126 - MT(2025/0222029-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: KLEBER GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
ALEX VIEIRA PASSOS - MT017731
AGRAVADO
: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - MT004156
LYSSA GONÇALVES COSTA - MT034544O
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE
CPC/15.
DEFESA. INOVAÇÃO NO RECURSO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
§ 11, DO CPC. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 85,
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
2. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso
especial, por importar em inadmissível inovação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau de recurso,
tal como estabelecida no
§ 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto,
art. 85,
assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como
provindo da instância de origem (
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.865.553/PR,
Domingues, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/11/2023,
21/12/2023)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KLEBER GONÇALVES PEREIRA
em face de decisão singular de minha lavra, na qual neguei provimento ao agravo em
recurso especial manejado pela parte.
Na decisão, às fls. 883-885, entendi que o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem não padece de vício de fundamentação, tampouco de omissão ou
contradição. Além disso, considerei que a análise da suposta violação ao
do Código de Processo Civil demandaria o reexame do acervo fático-
art. 937, inciso I,
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA54729228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: 2516c51b-5797-4715-9040-c1b75905b8e1

No agravo interno, às fls. 889-907, o agravante sustenta que "a decisão
agravada, ao reproduzir a fundamentação do acórdão estadual, incorreu no mesmo
vício de superficialidade, limitando-se a afirmar que o Tribunal de origem teria
examinado “suficientemente” a prova dos autos — sem, contudo, enfrentar a ausência
de contraditório na produção dos laudos, a omissão quanto à correta distribuição do
ônus da prova e a violação ao direito de manifestação oral da parte" (fl. 895).
Aponta que "os laudos particulares, conquanto revestidos de aparência
técnica, são, por definição, unilaterais, e não se prestam a substituir a prova pericial
judicial, sobretudo quando impugnáveis e controvertidos" (fl. 897).
Defende a não incidência da
por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica, e não reexame de provas.
Por fim, aduz que, "quando o recurso tem natureza estritamente técnica,
buscando o reconhecimento de nulidades processuais ou a observância de garantias
constitucionais, não se verifica qualquer ganho econômico ou derrota substancial da
parte adversa, sendo, portanto, incompatível a aplicação automática da majoração
honorária" (fl. 904).
VOTO
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelo agravado, espólio de Risio
Francisco Carvalho Leite, representado por sua curadora, Raquel Leite Vilela Teixeira,
na qual se demandou a anulação de contrato de contrato de compra e venda celebrado
entre a parte e o agravante, Kleber Gonçalves Pereira.
Narrou-se na inicial, em síntese, que o agravado teria sido diagnosticado
com Alzheimer, razão pela qual seria incapaz para celebrar o negócio jurídico, tendo
inclusive sido declarado judicialmente incapaz para os atos da vida civil.
Em sentença, o Juízo de primeira instância julgou procedente a demanda,
por entender que, à época da celebração do negócio, o agravado já havia sido
declarado judicialmente incapaz para celebrar qualquer ato da vida civil.
Interposta a apelação pelo agravante, o Tribunal de origem
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. A Corte Estadual
entendeu que os laudos médicos juntados aos autos seriam suficientes para
comprovar a incapacidade do agravado. Além disso, considerou que tais documentos
foram corroborados por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em
processo diverso, envolvendo as mesmas partes, na qual se declarou a nulidade do
contrato de prestação de serviços firmado entre agravante e agravado.
Diante do acórdão, foi interposto recurso especial, cuja admissibilidade foi
negada pelo Tribunal de origem. Interposto agravo em recurso especial, o provimento
foi negado pela decisão agravada de fls. 883-885. Eis, então, que foi manejado o
presente agravo interno, que ora passo a analisar.
Em que pesem as razões do agravo interno, entendo que a decisão
agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54729228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: 2516c51b-5797-4715-9040-c1b75905b8e1

Assim como consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem não
incorreu em vício de prestação jurisdicional, visto que entendeu, de forma
fundamentada, que o agravado era incapaz à época da celebração do negócio.
Adicionalmente, conforme consta do acórdão, a incapacidade foi demonstrada por
laudos médicos e, inclusive, reconhecida em processo diverso, na qual figuraram as
mesmas partes, razão pela qual se mostrou desnecessária a produção de prova
pericial.
Confira-se (fl. 752):

O ponto central do recurso envolve a validade do negócio jurídico de Escritura
Pública de Compra e Venda do Imóvel (id 234472225 - pág. 1 a 4), considerando a
capacidade civil do
Risio Francisco Carvalho Leite, à época da
autor/apelado,
alienação.
No que tange ao arcabouço probatório, o apelante alega cerceamento de
defesa devido ao indeferimento de prova pericial para comprovar a
capacidade do apelado em 2017.
Ocorre que a sentença foi fundamentada em laudos psiquiátricos já
presentes nos autos, que demonstram a condição do autor como incapaz
desde 2014.
O juízo de origem avaliou como suficientes os documentos médicos, que não
apenas apontam a incapacidade, mas também são corroborados pela
decisão anterior, proferida pelo Tribunal Paulista, que julgou nulo o contrato
de prestação de serviços firmado entre o autor e o ora apelante.
A jurisprudência entende que a interdição judicial não é condição exclusiva para o
reconhecimento de incapacidade, sendo suficiente a comprovação por meio de
laudos médicos.
Neste contexto, o pedido de realização de perícia adicional torna-se
desnecessário, na medida em que os elementos probatórios presentes nos autos
são conclusivos quanto à incapacidade do autor, conforme artigos 3o e 4o do
Código Civil.

Além disso, embora o agravante alegue, no agravo interno, que
houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de
prova pericial, verifico que essa tese não foi arguida no recurso especial. Na verdade, o
agravante apenas se limitou a aduzir que o acórdão proferido pelo Tribunal local não
estaria satisfatoriamente fundamentado e que teria incorrido em vícios de omissão e
contradição.
Desta feita, a alegação de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial apenas em agravo interno
representa inovação argumentativa, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido
no ponto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso.
Documento eletrônico VDA54729228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: 2516c51b-5797-4715-9040-c1b75905b8e1

II. Razões de decidir
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe o agravo previsto no art. 1.042,
caput, do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso especial por
considerar ter havido, quanto ao tema impugnado, decisão alinhada a precedente
submetido ao rito dos repetitivos (art. 1.030, I, "b", do CPC).
4. Correta a decisão que, ao não conhecer do agravo nos próprios autos, majorou
em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites
do
§ 11, do
levando em conta os requisitos previstos nos
art. 85,
CPC/2015,
incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.115.198/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

Ainda que assim não fosse, mesmo que se desconsiderasse a inovação
argumentativa, observo que o acórdão está em consonância com o entendimento
deste STJ de que "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de provas" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.546.441/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
19/6/2024)
Quanto à suposta violação ao
do CPC, constato, pela
art. 937, inciso I,
certidão de fl. 778, que o processo não foi retirado de pauta virtual em razão de a
oposição ter ocorrido fora do prazo previsto em portaria expedida pelo Tribunal local.
A alteração dessa premissa, ao contrário do que defende o agravante, não
demandaria apenas a revaloração dos fatos delineados no acórdão, mas, sim,
reexame dos documentos juntados aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste
STJ.
Por fim, rejeito a suposta violação ao
§ 11o, do CPC, eis que a
art. 85,
negativa de provimento do recurso resulta em majoração dos honorários de
sucumbência já fixados, ainda que o recurso tenha "natureza estritamente técnica,
buscando o reconhecimento de nulidades processuais ou a observância de garantias
constitucionais" (fl. 904).
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
§ 11, DO CPC -
ART. 85,
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
EM
GRAU
RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO
RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE -
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau
recursal, tal como estabelecida no
§ 11, do CPC, a infrutuosidade do
art. 85,
recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado
do julgamento tal como provindo da instância de origem.
Documento eletrônico VDA54729228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: 2516c51b-5797-4715-9040-c1b75905b8e1

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra
legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado
incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se
juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que
nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso
interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.
3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o
§ 11, do CPC em situação
art. 85,
concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A
alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da
interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente
pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo
secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários
de uma condenação.
4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do
§ 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total
art. 85,
desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT,
relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
19/12/2018,
7/3/2019;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 984.256/MG,
julgado em
DJe de
EDcl no
relator
28/11/2022,
30/11/2022;
REsp n. 1.919.706/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
15/6/2023;
AREsp n. 2.095.028/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
28/9/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.201.642/DF,
julgado em
DJe de
19/6/2023,
22/6/2023.
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado
paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§
art. 85,
11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
art. 85,
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a
consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo
havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que
se fez de modo a alterar o quanto estabelecido na sentença recorrida
relativamente a consectários da condenação imposta (correção monetária). Tendo
ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do
recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu
interpretação ao
§ 11, do CPC em desconformidade com aquela
art. 85,
preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.
7. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial,
REsp n. 1.865.553/PR,
julgado em
DJe de
)
9/11/2023,
21/12/2023.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa
extensão, nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: 2516c51b-5797-4715-9040-c1b75905b8e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.126 / MT
Número Registro: 2025/0222029-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014302020198110002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KLEBER GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
ALEX VIEIRA PASSOS - MT017731
AGRAVADO
: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - MT004156
LYSSA GONÇALVES COSTA - MT034544O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLEBER GONCALVES PEREIRA
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
ALEX VIEIRA PASSOS - MT017731
AGRAVADO
: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - MT004156
LYSSA GONÇALVES COSTA - MT034544O
Documento eletrônico VDA55078326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: b20d97da-d01c-4c4f-8dfe-8de6d95627da

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: b20d97da-d01c-4c4f-8dfe-8de6d95627da